Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-06.2023.8.11.0078
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000857-06.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON ALVES DA SILVA - CPF: 707.148.061-37 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DE SOUZA - CPF: 744.157.279-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO –
COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO APELANTE
– ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – REINCIDENTE E
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG).[...]” (N.U 0026150-21.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Sendo o réu multirreincidente, é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme o Enunciado Orientativo nº 41 do TJMT.

“
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos"
(in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou

Maicon Alves Da Silva
,
no incurso do artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa
pugna o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, por não haver elementos suficientes para sua exasperação, bem como requer a compensação entre a agravante da reincidência e atenuante de confissão, com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e por fim, requer a fixação do regime semiaberto.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id 183219189)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja readequada a pena-base, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida. (Id 186102156)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 03/03/2023, por volta das 02h38min, no restaurante Amigos da Estrada (anexo ao posto Aguia), nesta cidade e Comarca, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, aproveitando-se do repouso noturno e mediante escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 10 (dez) carteiras de cigarro, 7 (sete) perfumes, 30 (trinta) isqueiros, R$ 130,00 (cento e trinta reais) do caixa do restaurante e 01 (uma) caixinha de som preta, todos de propriedade da vítima
VANDERLEI DE SOUZA
, conforme Boletim de Ocorrências no 2023.58798 (id. 113721404), Auto de Apreensão (id. 113655179), Auto de Avaliação Indireta (id. 113655166), Auto de Constatação (id. 113656794), Vídeos (ids. 113656795 e 113655482), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna o redimensionamento da pena-base do apelante ao mínimo legal, por não haver elementos suficientes para exasperação.

Pois bem.
O pedido merece parcial provimento.

Com relação as consequências do delito (1ª fase), essas devem ser consideradas como o desdobramento da conduta do agente. Portanto, é apropriado avaliar negativamente essa circunstância judicial se o dano causado ao bem jurídico protegido se mostrar mais grave do que o previsto no próprio tipo penal.

Na hipótese, assim pontuou o magistrado:
“reconheço a consequência do crime como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou parcela significativa dos bens subtraídos, como os perfumes, dinheiro, a maioria dos cigarros e dos isqueiros.”

Como se vê, fica evidente que o magistrado não agiu com acerto ao utilizar o tripé da imputabilidade, do potencial conhecimento da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa para fundamentar a valoração negativa da aludida circunstância judicial, pois são elementos inerentes ao próprio tipo penal, não podendo ser utilizados como parâmetro para dimensionar negativamente o vetor judicial disposto no artigo 59 do CP.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis:

“[...]A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG). [...]”(N.U 0026150-21.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Dessa forma, se mostra imperioso o decote da negativa das consequências do crime quando da dosimetria da pena.

Com relação a culpabilidade, o Magistrado assim fundamentou:
“
a culpabilidade é desfavorável, pois o delito foi praticado durante o repouso noturno, exigindo uma maior reprovação porque foi efetivado quando há menor vigilância, momento em que as pessoas estão descansando.”

Sobre a matéria, o STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado, senão vejamos:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890.981/SP (Tema n. 1.087),
fixou a tese de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Não obstante, conforme expressa ressalva contida no voto condutor do acórdão, é possível que o Órgão Judiciário, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamente a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. 2. Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar,
(...).” Agravo regimental desprovido
.” (STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 31/3/2023) Destaquei

Desta forma, neste ponto, a sentença merece ser mantida.

Já em relação aos “maus antecedentes”, alega a defesa que o juízo sentenciante não poderia exasperar a pena, uma vez que as condenações anteriores do apelante, são valoradas em momento oportuno, isto é, na segunda fase dosimetria da pena, por tratar-se de uma agravante específica.

Nos seguintes termos o magistrado
a quo: “Ainda, o Réu é portador de maus antecedentes, já que possui o executivo de pena nº 0017478-82.2018.8.11.0042, contendo três condenações com trânsito em julgado (dois furtos e um roubo – uma utilizada nesta fase).”

Contudo, melhor sorte não socorre ao recorrente nesse ponto, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação das penas basilares não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie.

Aliás neste sentido
, “Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena”
(HC 102.778-SP, 5.ª. T., rel. Laurita Vaz)

Assim, no caso destes autos o apelante possui três condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes. Logo, correta a utilização de uma das condenações na primeira etapa da dosimetria, e os registros remanescente utilizados para agravar a pena na segunda fase.

Guilherme Nucci Leciona:

"(...)
pode o juiz levar em consideração ambos os elementos, desde que não tenham, como base, as mesmas condenações
.
Assim, caso alguns processos signifiquem maus antecedentes, outros podem levar ao reconhecimento da reincidência
. (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 393-394) Destaquei

Dessa forma, não há que se falar em
bis in idem
, ficando superada a alegação da defesa.

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante de confissão,
por ser o réu multirreincidente, conforme o Enunciado Orientativo nº 41 do TJMT, senão vejamos,
in verbis
: “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“[...]
2.6. Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à multirreincidência, situação, essa, que não se subsumi à hipótese,
eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao segundo apelante.

2.7. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência específica dosapelantes, não há como se conceder o benefício.[...]” (N.U 1006538-36.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (destaquei)

Desse modo, em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à multirreincidência ostentada pelo apelante, deixou de realizar compensação integral.

Passo ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, possuindo duas circunstâncias judiciais negativas, a da culpabilidade –
“vez que o crime
foi praticado durante o repouso noturno, exigindo uma maior reprovação porque foi efetivado quando há menor vigilância, momento em que as pessoas estão descansando
”, e os maus antecedentes – em razão d
o executivo de pena nº 0017478-82.2018.8.11.0042, possuindo três condenações, sendo utilizada uma na primeira fase”, desta forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência em razão do executivo de pena nº 0017478-82.2018.8.11.0042 (sendo utilizada as outras duas condenações na segunda fase), bem como, possui a atenuante da confissão espontânea, desta forma, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, ficando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

E por fim, a defesa pugna a fixação de regime semiaberto, embora de
fato, apesar da pena corporal não exceder a 4 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa dosimétrica e da reincidência, descabendo cogitar no caso o regime intermediário, tampouco no aberto.

Nesse sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
[...]
É correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos
"
(in EmbDiv em REsp nº 1912984 SP, Relatoria: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 06/05/2021) Destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, apenas para afastar a circunstância judicial negativa relativa as consequências do crime, redimensionamento a pena do apelante para
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023